Tribunal: TJDFT
Processo: 0761432-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DEMORA NA EMISSÃO DE CNH. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA TESE DE PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que declarou extinto sem resolução de mérito o pleito cominatório e julgou improcedentes os pedidos condenatórios.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a determinação para expedição de sua CNH e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 20.00,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais e R$ 40.213,20 (quarenta mil, duzentos e treze reais e vinte centavos), em reparação por danos materiais, em razão da perda de uma chance. Narrou que deu entrada para obtenção de CNH, nas categorias “A e B”, em 03/12/2020, com observação de exercício de atividade remunerada. Argumenta que foi aprovado, no dia 23/07/2021, no exame prático para a condução de moto e, no dia 30/07/2022, no exame prático para a condução de automóvel. Argumentou que após a aprovação nos exames não recebeu sua CNH, mesmo decorrido o prazo legal. Alegou que foi informado que houve um erro no sistema do DETRAN acera da contagem das aulas práticas. Sustentou que a demora na emissão da habilitação lhe causou abalo emocional e transtornos, pois deixou de assumir emprego de motorista, o qual lhe foi oferecido em 23/09/2022. Argumentou que não poderia realizar a prova prática antes do término das aulas práticas, caracterizando o erro no sistema do órgão de trânsito. Aduziu que suportou danos materiais no valor de R$ 40.213,20, em razão da perda da chance de assumir o emprego de motorista, calculada com base no recebimento de 24 meses de trabalho.

3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que se encontra desempregado (ID 49015323). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48817932).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão. Em suas razões recursais, o recorrente alega que realizou todo o procedimento para obtenção da CNH nas categorias “A e B”, sendo inclusive aprovado em ambas as provas práticas. Afirma que não poderia realizar a prova prática antes do término das aulas práticas, segundo o manual do órgão de trânsito. Argumenta que houve erro no sistema do DETRAN ao contabilizar suas aulas, pois realizou a prova prática e foi aprovado. Destaca que houve falha na prestação do serviço público ao não emitir sua CNH, o que lhe acarretou danos morais. Informa que a demora na emissão da CNH lhe impediu de aceitar proposta de emprego, fato que lhe causou prejuízos. Aduz que houve erro na sentença, pois a proposta de emprego ocorreu no mês de setembro e não em 23/04/2022, conforme consta na decisão. Sustenta que suportou danos materiais, diante da teoria da perda de uma chance, uma vez que foi impedido de assumir emprego de motorista. Requer a procedência dos pedidos formulados na inicial.

5. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.

6. No caso, o fato de o recorrente ter sido aprovado no exame prático para categoria “B” no dia 30/07/2022 (ID 48817856), por si só não comprova que o autor teria cumprido a carga horária mínima de 20 aulas práticas, mormente quando o registro das aulas marcadas atesta que o autor somente teria feito 10 aulas (ID 48817915, pg. 3). O erro verificado no sistema comprova a falha estatal referente à permissão de realização de prova prática sem que o autor tivesse cumprido a carga horária mínima de 20 aulas. Contudo, a ausência do requisito para a realização do exame prático era de conhecimento do recorrente, atraindo a culpa concorrente relativa ao atraso na emissão da CNH. A liberação para marcação do teste de condução não pressupõe como consequência lógica o cumprimento dos requisitos legais para a prova, conquanto restou demonstrada a falha no sistema que permitiu a designação de prova sem o cumprimento das exigências anteriores.

7. Em relação aos alegados danos materiais, o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência real da perda de uma chance de assumir emprego de motorista, em razão da demora na emissão da CNH. A declaração de ID 48817857, por si só, não se mostra capaz de comprovar a existência da oferta da vaga, uma vez que não consta a correta identificação da empresa contratante (não consta sequer CNPJ) e de seu representante legal. A CTPS digital do recorrente (ID 49015326), por sua vez, atesta que o autor esteve trabalhando no período de 22/11/2022 até 31/05/2023, contrariando sua tese que teria direto de receber, ao menos, 2 anos de salários, em razão da perda da chance. Dessa forma, ante a ausência da comprovação da real perda de uma chance pelo recorrente, não há danos materiais a serem indenizáveis.

8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O atraso na emissão da CNH, por si só, não caracteriza a ofensa moral, ainda mais quando o recorrente concorreu para existência dessa demora, em razão descumprimento da carga horária mínima de aulas práticas. Danos morais não comprovados.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.